Tribunal: TJPA
Processo: 0004293-41.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004293-41.2008.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA ANTUNES ROSA

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES ICOARACIENSE, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAGEIROS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0004293-41.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANA PAULA ANTUNES ROSA

APELADOS: EMPRESA DE TRANSPORTES ICOARACIENSE E SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE ÔNIBUS. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM (SETRANS/BEL). NÃO PROVIMENTO. DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTES ICOARACIENSE. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Revela-se acertada o reconhecimento da ilegitimidade passiva

do

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (SETRANS/BEL), em face da ausência de responsabilidade subsidiária no fato que embasa esta ação, (acidente de trânsito entre dois ônibus de empresas diferentes).

2.
Reconhecida a culpa exclusiva
da vítima, deve ser afastado o elemento “
nexo causal
” da responsabilidade objetiva, impedindo a procedência da ação.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004293-41.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANA PAULA ANTUNES ROSA

APELADOS: EMPRESA DE TRANSPORTES ICOARACIENSE E SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
ANA PAULA ANTUNES ROSA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada em desfavor de
EMPRESA DE TRANSPORTES ICOARACIENSE e SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM,
condenando, ainda, a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10%
“sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança, em virtude do benefício da assistência gratuita, que ora concedo, em atenção ao pleito de fl.02”.

Inconformada com o
decisum
, sustenta a apelante, em linhas gerais:
I)
a legitimidade passiva do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM (SETRANS/BEL), com base no art. 37, § 6º, da CR/88;
II)
a responsabilidade objetiva do transportador, o qual assume os riscos da atividade que desenvolve, salientando a impossibilidade de exclusão do nexo de causalidade por fato de terceiro, pois a empresa ré estava diretamente envolvida no acidente de trânsito.

Assim, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de condenar as apeladas “
em todos os pleitos constantes na exordial e ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na base de 20% do valor da condenação”.

Apresentadas as contrarrazões, sendo postulado o não provimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0004293-41.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANA PAULA ANTUNES ROSA

APELADOS: EMPRESA DE TRANSPORTES ICOARACIENSE E SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinado os autos, concluo pelo acerto da sentença apelada, valendo reproduzir os seguintes trechos, os quais adoto como razões de decidir:

“
ANA PAULA ANTUNES ROSA, já qualificada nos autos, vem propor AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, em face de EMPRESA DE TRANSPORTES ICOARACIENSE e SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM – SETRANS-BEL, aduzindo, em síntese: Que é viúva de HELIEZER DA SILVA ROSA, o qual era motorista de ônibus e que, no dia 09 de outubro de 2005, sofreu violento acidente de trânsito em razão de abalroamento entre o ônibus que dirigia e outro ônibus, da linha Paracuri, do qual resultaram severas lesões que lhe causaram a morte no mesmo dia. Alega que a responsabilidade da empresa permissionária do serviço público é objetiva, independendo da existência de culpa por parte do agente causador do dano, pelo que requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 1.000 (mil) salários-mínimos, bem como indenização por danos materiais, no importe de R$ 510.034,20 (quinhentos e dez mil e trinta e quatro reais e vinte centavos), bem como a concessão de tutela antecipada, a fim de que seja determinado aos requeridos que paguem alimentos provisionais à Requerente, em valor referente a 02 (dois) salários mínimos, retroativos à data do falecimento do de cujus, acrescidos de juros de mora e atualização desde a época do sinistro.

(...)

Antes de adentrar à análise do mérito da lide, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas em sede de contestação, o que passo a fazer nesse momento. a) Da ilegitimidade passiva ad causam do SETRANS-BEL. O requerido SETRANS-BEL suscitou, em preliminar de contestação, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por não haver qualquer circunstância que o ligue ao acidente ocorrido. Tem razão o requerido. Ora, o fato do qual resultou a morte do cônjuge da Requerente se deu entre dois ônibus, de duas empresas de transportes diferentes, mas não há qualquer fato que caracterize a legitimidade passiva do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém – SETRANSBEL, que não deu causa ao acidente, sendo apenas o sindicato representativo das empresas e que, aliás, nem as está representando no presente feito. Por tal razão, rejeito a preliminar arguida. No mais, passo ao mérito. O Código Civil brasileiro, em seus arts. 186, 187 e 927, dispõe: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Art. 927. Aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Em se tratando de empresa de ônibus, que presta serviços públicos em regime de concessão ou permissão, a regra aplicável é a do §6º do art. 37 da Constituição Federal, que assim estabelece:

Art. 37. (Omissis) (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei)

Em situações semelhantes à do caso ora analisado, a jurisprudência tem reconhecido a caracterização da responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo de passageiros em casos de abalroamento, conforme se denota da leitura do seguinte aresto:

(...)

Logo, para que fique configurada a responsabilidade civil objetiva da empresa requerida, faz-se necessário comprovar a concorrência de três elementos, a saber: conduta do agente, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso. Pois bem. Não obstante seja evidente a ocorrência do dano, tendo em vista que um dos motoristas faleceu em decorrência do acidente, bem assim, resta comprovada a conduta do agente, bem como o nexo causal entre a sua conduta e o dano sofrido pela vítima. Contudo, percebe-se, no presente caso, a existência de causa excludente de responsabilidade da Requerida, porquanto, de acordo com o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, houve culpa exclusiva da vítima, que não obedeceu à sinalização de parada obrigatória, o que resultou na colisão entre os dois veículos. O entendimento jurisprudencial nesses casos tem sido no sentido de que aquele que desrespeita o sinal PARE se torna responsável pelo sinistro. Vejamos alguns julgados a esse respeito:

(....)

Bem assim, percebe-se que a empresa de ônibus se desincumbiu do ônus de provar que houve culpa exclusiva da vítima, conforme se constata da leitura do documento de fls. 44/45, o que exclui a responsabilidade da empresa de transportes, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência. Confira-se:

(...)

Destarte, estando presente causa excludente de responsabilidade, não pode prosperar o pedido da parte autora. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da inicial, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança, em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora concedo, em atenção ao pleito de fls. 02”.

Destarte, o magistrado de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o fizeram a concluir pela ausência de legitimidade passiva do SIINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM (SETRANS/BEL), uma vez que não possui relação com o fato que embasa a presente ação, vale dizer, acidente de trânsito entre dois ônibus de empresas diferentes.

Com efeito, quem eventualmente poderia ter sido arrolado no polo passivo da presente ação, em função de sua responsabilidade subsidiária, seria o ente público que transferiu o serviço, por meio de concessão ou permissão, à empresa privada, o que, todavia, não é o caso dos autos.

De mais a mais, o fato de se tratar de responsabilidade objetiva – que, a propósito, foi reconhecida na r. sentença – não afasta a necessidade de comprovar os seus requisitos, quais sejam: conduta, dano e nexo causal.

Logo,
tendo sido reconhecida a culpa exclusiva da vítima
(motorista de um dos ônibus envolvidos no acidente),
conforme atestado na perícia realizada
(ID nº

9776094),
deve ser afastado o elemento
“nexo causal
”, impedindo o reconhecimento da responsabilidade da empresa requerida
.

Nesses termos, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Responsabilidade pelo sinistro. Ônus da prova. Culpa exclusiva da vítima.
Versando a controvérsia acerca da responsabilidade civil objetiva da parte ré, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, incumbe à parte autora provar o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente, independente da aferição de culpa, a fim de emergir o dever indenizatório
. Por sua vez, a parte ré poderá excluir ou diminuir a sua responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, culpa concorrente ou caso fortuito ou força maior.
Acervo fático-probatório dos autos que afasta a responsabilidade do motorista da empresa demandada, pois configurada a excludente do nexo de causalidade, consistente na culpa exclusiva da vítima que, sem observar seu dever de cautela, acabou por ser atingida pelo ônibus conduzido pelo motorista réu.
Ausência do dever de cautela da pedestre e, ainda, não comprovado que condutor da empresa ré tivesse agido com imprudência, negligência ou imperícia, como sustentado. Sentença de improcedência mantida. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais em favor dos procuradores da parte ré. EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573, do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(TJ-RS - AC: 70085202752 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/02/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022 - grifei).

-
----------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICO E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA DENUNCIADA PROVIDO.
A responsabilidade civil objetiva de empresa prestadora de serviços públicos de transporte coletivo é afastada se for demonstrada a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, o que determina o rompimento do nexo causal
. No caso, o acervo probatório conduz a juízo seguro de que de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, porque avançou sinal semafórico que lhe era desfavorável em cruzamento. Logo, a pretensão de receber as indenizações não poderia ser acolhida, razão pela impõe-se a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor na ação principal, e, em consequência, prejudicada a lide secundária”.
(TJ-SP 10021277620158260127 SP 1002127-76.2015.8.26.0127, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/03/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2018 – destaquei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/04/2024